Tribunal: TJDFT
Processo: 0704103-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
DESPACHO RAÍSSA ARAÚJO FARIAS DIAS apresentou sua renuncia ao mandato relativo ao patrocínio de PEDRO DAMBROIS MARTINS JUNIOR. A prestação jurisdicional desta instância recursal exauriu-se. Qualquer requerimento deve ser direcionado ao primeiro grau. Desse modo, certifiquem-se os prazos e remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília-DF, 27 de setembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator